Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716313-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JOSE NILTON DOS SANTOS RODRIGUES FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por José Nilton dos Santos Rodrigues Filho contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, 158, § 1o, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo em concurso material com extorsão e receptação), nos autos da ação penal no 0716313-54.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 42737289). O Ministério Público imputou ao réu a prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, por cinco vezes, 158, § 1o, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 42737177): “[...] Em data indeterminada, entre os dias 23/04/2022 (data do furto do veículo) e 09/05/2022 (data da apreensão do veículo), sabendo se tratar de produto de crime, JOSÉ NILTON DOS SANTOS RODRIGUES FILHO recebeu, de pessoa não identificada, o veículo Fiat Pálio, placas PAA-6969/DF, furtado de KELMA DE ARAÚJO SOARES no dia 23/04/2022, em Ceilândia/DF, conforme noticiado na ocorrência policial no 1.837/2022 – 23aDP (ID: 124075880). No dia 9/05/2022, por volta de 14h00, na SHIS QL 22, conjunto 9, lote 18, casa 18, Lago Sul/DF, previamente ajustados e unidos pelo mesmo desígnio criminoso, mediante restrição da liberdade das vítimas e ameaças de morte, exercidas com armas de fogo, contra as pessoas presentes na residência, JOSÉ NILTON DOS SANTOS RODRIGUES FILHO e outros três indivíduos ainda não identificados subtraíram, para si mesmos, vários óculos, tabletes, relógios, celular, câmera fotográfica, lente para câmera fotográfica, mala, televisão, casaco, carteiras, diversos equipamentos eletrônicos e vários outros objetos encontrados na residência, bem como o veículo GM/Chevrolet/Spin, placa REJ-7D59/DF, uma aliança e uma pulseira pertencentes a JANAÍNA PILONI E SILVA LANDIM, uma aliança pertencente a LOICHE DE JESUS SANTANA MIRANDA, um aparelho celular pertencente a SANDRO ALEXANDRE LOPES e os óculos de LEONARDO SOARES DA SILVA LANDIM (ocorrência no 762/2022 – 10aDP – ID: 124075881). Nas mesmas circunstâncias, mediante restrição da liberdade da vítima e ameaças de morte, exercidas com as armas de fogo, com o fim de obterem indevida vantagem econômica para si mesmos, JOSÉ NILTON DOS SANTOS RODRIGUES FILHO e os demais infratores constrangeram JANAÍNA PILONI E SILVA LANDIM a fazer transferência de sua conta bancária, via pix, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para conta bancária que indicaram (chave pix 552.416.891-68). Conforme informações no incluso inquérito policial, JOSÉ NILTON e os três comparsas chegaram ao local mencionado usando o Fiat Pálio receptado, que ostentava placa falsa, invadiram a residência e, com utilização de armas de fogo, renderam os proprietários da residência, JANAÍNA PILONI E SILVA LANDIM e LEONARDO SOARES DA SILVA LANDIM (tetraplégico) e as pessoas que prestavam serviços no local, SANDRO ALEXANDRE LOPES (auxiliar de enfermagem), THAYS CRISTINA SANTOS (babá), VALDENE DA SILVA ARAÚJO e LOICHE DE JESUS SANTANA MIRANDA, funcionárias da residência, determinaram que as vítimas ficassem sentadas, deixando apenas THAIS junto a LEONARDO, que é tetraplégico. Após, enquanto um dos infratores ficou vigiando as vítimas, os demais vasculharam o local, subtraindo os diversos objetos na casa, a aliança e pulseira que estavam sendo usadas por JANAÍNA, a aliança usada por LOICHE, os óculos usados por LEONARDO e o celular de SANDRO. Nessas circunstâncias, os infratores obrigaram JANAÍNA a realizar transferência de sua conta bancária, no valor de R$10.000,00, via pix, para conta bancária que indicaram (chave pix 552.416.891-68). Após, os infratores cortaram os fios do sistema de CFTV da casa, trancaram as vítimas JANAÍNA, SANDRO, VALDENE e LOICHE em uma sala e fugiram do local no veículo de JANAÍNA e no Fiat Pálio em que chegaram, o qual ostentava a placa falsa PAG 9079/DF, levando todos os objetos subtraídos. Por volta das 16h30, nas circunstâncias informadas no Auto de Prisão em Flagrante no 79/2022 – 10aDP (ID: 124075865), o imputado JOSÉ NILTON foi preso, em flagrante, após abandonar o Fiat Pálio que conduzia, que foi receptado e usado nos crimes. Ao ser preso, o imputado estava na posse de óculos de sol, de um celular cor rosa, bem como da pulseira subtraída de JANAÍNA e de um papel com o número de CPF no 552.416.891-68 e nome JOSÉ ANIZIO, chave pix para a qual os infratores obrigaram a referida vítima a fazer a transferência de valores. No interior do Fiat Pálio, foram encontrados vários objetos subtraídos no roubo, conforme descrito no Auto de Apresentação e Apreensão no 72/2022 – 10aDP, no qual também estão descritos os objetos encontrados em poder do imputado (ID: 124075871). O veículo subtraído de JANAÍNA foi localizado após ser colidido e abandonado pelos infratores, sendo devidamente apreendido conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 71/2022, em que consta também a apreensão do Fiat Pálio usado pelos infratores (ID: 124075870). As vítimas SANDRO ALEXANDRE (ID: 124075874), LOICHE (ID: 124075875), VALDENE (ID: 124075876) e THAYS (ID: 124075877) reconheceram JOSÉ NILTON como sendo um dos autores dos fatos praticados na residência mencionada nos termos dos respectivos autos de reconhecimento. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V, 2 § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, 158, § 1o, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 89 (oitenta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima. Não foi concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste o risco à incolumidade pública, eis que os delitos supostamente foram praticados mediante violência e grave ameaça exercidas por arma de fogo, invasão de domicílio, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. Frisa-se, ademais, que o sentenciado ostenta condenações anteriores transitadas em julgado (ID 42737161), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador